Tribunal: TJDFT
Processo: 0030830-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, para que haja a configuração do abandono da causa, mister se faz que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, sendo certo que também se faz necessária a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Na hipótese dos autos, constata-se que tais requisitos se encontram presentes, pois o Ente Distrital não impulsionou o processo de origem por mais de 30 (trinta) dias seguidos e, devidamente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo em dobro de 10 (dez) dias, quedou-se novamente inerte, dando azo, portanto, à extinção do feito por abandono.
3. Mesmo que se considerasse a necessidade de contagem em dobro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 485, III, do CPC ou até mesmo sua contagem em dias úteis, tem-se que tal prazo foi observado, pois desde 19/02/2020 o Distrito Federal não se manifestava nos autos.
4. Apelação cível desprovida.